Tribunal: TJES
Processo: 5006431-93.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006431-93.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PANACHE RESTAURANTE LTDA - ME
RECORRIDO: LIVIA BELLOTTI PORTES STHEL
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006431-93.2020.8.08.0024

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: PANACHÉ RESTAURANTE LTDA ME

EMBARGADO: LIVIA BELLOTTI PORTES STHEL

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado.

Por força do aludido julgamento foi provido em parte o recurso inominado interposto por PANACHÉ RESTAURANTE LTDA ME.

Irresignado(a), PANACHÉ RESTAURANTE LTDA ME interpôs
embargos declaratórios
.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos declaratórios
conhecidos
.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve omissão a respeito da aplicabilidade da taxa SELIC, em relação à jurisprudência qualificada do STJ – Teses n.ºs 99 e 112.

Sem razão a Embargante, com a devida vênia.

A aplicabilidade das referidas teses, guarda relação com ações de reposição de juros progressivos nas contas vinculadas do FGTS – o que não é o caso dos autos.

Daí porque, feita a distinção, não se impõe a aplicabilidade compulsória das aludidas teses ao caso concreto.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Embargante se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.